Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0742994-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBEMIRO JOSE DE SOUSA GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Albemiro José de Sousa Guimarães contra a r. sentença contida no ID 24705869, proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A S/A, em que o d. juiz sentenciante julgou improcedente o pedido, por entender prescrita a pretensão formulada, bem como, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais. Em suas razões recursais (ID 24705873), o autor/apelante sustenta, em síntese, que o marco temporal deflagratório para o lapso prescricional é a data do levantamento dos valores creditados por parte do titular da conta, o que se deu, no presente caso, em 22/11/2017, por ocasião do preenchimento do requisito da idade, pois configura a actio nata para o exercício do direito de ação, ou seja, quando ciente da violação do direito. Requer, pois, seja reformada a r. sentença combatida. Preparo aos ID’s 24705874 e 24705875. Sem contrarrazões, em vista do transcurso in albis do prazo para sua apresentação (ID 24705887). É o relatório. Decido. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2021, no bojo da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO, acolhendo pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto de diversos IRDRs admitidos pelas Cortes de Justiça Estaduais, até o trânsito em julgado de qualquer dos incidentes. Por oportuno, cite-se o excerto da decisão: Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). (g.n.) In casu, discute-se o prazo prescricional incidente na espécie e o seu termo inicial, temas que, conforme já mencionado, relacionam-se às questões jurídicas alcançadas pela ordem de suspensão, presentes nos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Assim, determino a suspensão do feito, até o julgamento dos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos moldes da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador